Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-22.2024.8.11.0014
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001151-22.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.695.971-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX LOPES DE MORAES - CPF: 039.394.431-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JEAN PEREIRA DE MACEDO - CPF: 904.021.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO HIGINO RODRIGUES - CPF: 805.525.281-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de A
pelação
C
riminal contra sentença que condenou o réu pel
a prática do
crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e fixou indenização
para reparação de
danos
à vítima
no valor de R$ 3.600,00, sem prévia postulação ministerial ou instrução probatória específica.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória sem pedido expresso na denúncia e sem instrução probatória específica.

III. Razões de decidir
:

1
. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso do Ministério Público na denúncia, com indicação do montante pretendido.

2
. O arbitramento de valores reparatórios sem instrução probatória específica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando ausente
a
presunção do dano moral
in
re

ipsa
.

3
. A ausência de elementos probatórios nos autos que permitam a quantificação dos danos materiais impede a fixação da indenização na esfera criminal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica,
sob pena
de violação aos princípios do c
ontraditório e da ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados:
CP
P, art. 387, IV; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp

2.174.695/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. 26/02/2025
; TJMT,
N.U 1000702-64.2020.8.11.0027,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28/05/2025; N.U
1002466-82.2024.8.11.0015
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j.
28/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
de
Apelação
Criminal
interposto
por
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

2
a
Vara
da Comarca de Poxoréo
(
MT
)
,

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do
crime previsto no
art.

306,
caput,
do CTB
,
à
pena privativa de liberdade de
6
(seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses e, ainda, ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a título de reparação pelos danos materiais causados à vítima.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento do valor de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), fixado
a título de danos materiais e reparação mínima (Id. 282544376).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou
-se pelo provimento do recurso defensivo
(Id. 282544380).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da douta Procuradora Rosana Marra, é pelo provimento do recurso defensivo (Id. 292428353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
Criminal
interposto
por
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Poxoréo
(MT)
.

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo manejado
pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 29 de setembro de 2024, por volta das 21h50min, em via pública, localizada na
rua
Mato Grosso, bairro Centro, município e comarca de
Poxoréu
/MT, o denunciado DOUGLAS
COSTA DE OLIVEIRA, conduziu veículo automotor, uma motocicleta Yamaha YBR 125, de cor vermelha, placa NJZH 0921, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool consistente em 0,97 mg/L de álcool por litro de ar, conforme teste de alcoolemia (Id 171724512
).

Consta que o denunciado DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA, sob a direção do veículo automotor tipo motocicleta Yamaha YBR 125, de cor vermelha, placa NJZH 0921, após ingerir bebida alcoólica acima do permitido legal atingiu a traseira do veículo Hyundai
HB20s
1.0 de cor branca e de placa QBU3790 que estava estacionado, danificando-o.

Consta também que com a chegada Polícia Militar, após ser acionada e, constatar o acidente, aquela levou o denunciado para atendimento médico e posteriormente realizou o teste de alcoolemia que confirmou seu estado de embriaguez (0,97
mg
/L de álcool por litro de ar), de acordo com teste de alcoolemia (Id 171724512).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 306, caput da Lei 9.503/1997, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, prosseguindo-se o feito com observância do procedimento comum de rito ordinário, previsto no artigo 394, § 1o, inciso I, do Código
de
Processo Penal, de modo que o denunciado seja citado para responder à
acusação por escrito, processado
e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas e produção de outras pro
vas que se fizerem necessárias
(Id.
282544351
).

Em suas razões, a defesa sustenta que, além de o Ministério Público não ter formulado pedido expresso de arbitramento de indenização em favor da vítima na denúncia, também não houve, ao longo da instrução processual,

produção probatória voltada à apuração do montante supostamente devido a título de reparação civil.

Assevera a inexistência de elementos nos autos que permitam a quantificação, ainda que estimada, dos danos sofridos pela vítima, razão pela qual requer o afastamento da condenação ao
pagamento do valor de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), arbitrado
na sentença a título de indenização mínima.

Sobre o tema, necessário realizar algumas
considerações.

A fixação de valores a título de indenização mínima,
nos termos da jurisprudência atual d
o Superior Tribunal de Justiça, exige a formulação de pedido específico pelo Ministério Público na peça acusatória, com a expressa
indicação do montante almejado.

No pres
ente caso, contudo, não consta n
a denúncia qualquer postulação voltada à reparação civil, o que inviabiliza a condenação imposta nesse aspecto.

O
arbitramento sem a instrução probatória específica viola aos princípios do
contraditório e ampla defesa
, ainda mais em situações em que ausente a presunção do dano moral
in
re

ipsa
.

Vejamos:

Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral
in
re

ipsa

dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido.
2
.
A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais
".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ,
AgRg
no
REsp
2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.
2023
.

(grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se
posicionou:

3. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica que assegure o contraditório.
4. A remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários advocatícios referentes
a
eventual atuação do defensor
dativo nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 14, II, 59, 61, II, "c", e 121, §2o, II e IV; CPP,
arts
. 387, IV, e 593, III, "d"; Lei n. 10.826/2003; CNGC/CGJ-TJMT,
arts
. 303, §3o e305, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no
REsp
1.863.240/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a T., j. 15.09.2020; STJ,
REsp
1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a S., j. 08.11.2023; TJMT, RAC 1001993-88.2022.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira
Câmara Criminal, j. 30.01.2024.
(N.U 1000702-64.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
) (grifos meus).

A fixação do valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
(N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/
2025
)
(grifos meus).

Portanto, considerando que a denúncia apresentada não pleiteia o arbitramento de valores a título de indenização, alinhado ao entendimento jurisprudencial majoritário, afasto a condenação imposta ao recorrente no que
pertine
à reparação civil arbitrada pelo juízo sentenciante.

Com

essas
considerações
, em
consonância
com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Douglas Costa de Oliveira,
a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima no valor de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), mantid
a
, no mais, a sentença prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025